Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600752-23.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão julgador: RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600752-23.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600752-23.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600752-23.2020.6.16.0080,
que indeferiu a inicial, nos termos do Artigo 485, inciso I, do Diploma Processual Civil; integrada
pela decisão que conheceu dos embargos de declaração opostos e quanto ao mérito, acolheu-os
nos termos do art. 1.024 e seguintes, do Código de Processo Civil. Contudo, considerando que as
eleições se realizaram no dia 15/11/2020, reconheceu a perda superveniente do objeto na presente
representação eleitoral e pelo exposto, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito ante a
falta de interesse agir, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
(Representação com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Honestidade e Trabalho"
(MDB/Solidariedade/Pros/PSL/PTB/Cidadania/Patriota) em face de Maria Edna, com fulcro no art. 96
da Lei nº. 9.504/1997, e da Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que a Representada fez
divulgação de vídeo apócrifo através da rede social facebook, em 27/10/2020, cujo conteúdo foi
editado com matérias negativas e pejorativas ao candidato a prefeito João Coloniezi, cujo título foi
"As aventuras de João Mentira de 2016 a 2020", em referência às suas propostas de governo das
eleições de 2016. Sustenta que após a publicação do vídeo pela representada, pessoas utilizaram o
modo compartilhamento para impulsionar o vídeo com objetivo de alcançarem mais usuários a
visualizarem seu conteúdo, bem como para denegrir a imagem do candidato. Teor do vídeo
impugnado: "encontrei o joão mentira essa semana, joão mentira como é que esta"? -Nesse trecho,
é inseridos vídeos do candidato João referentes às suas propostas de candidatura da eleição de
2016, a cada final de vídeo, é carimbado com a frase: não cumpriu. No meio de cada vídeo surge o
bordão: mentiroso. Por fim todos os vídeos aparecem com a legenda em baixo: joão mentira e as
promessas sem futuro. Informações do post: "mentira em cima de mentira, prometeu e não fez
nada o que ele fez mesmo foi o projeto que o Jose Maria já tinha feito e estava tudo mastigado e
ainda fala que foi ele, cadê as promessas do João não teve"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
MARIA EDNA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
866
28/05/2021 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.823
RECURSO ELEITORAL 0600752-23.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: MARIA EDNA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
PERDA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ADVENTO DO PLEITO ELEITORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com o advento do pleito eleitoral no dia 15/11/2020, verifica-se a perda do interesse
processual com relação ao pedido de retirada da propaganda.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela coligação “Honestidade e
Trabalho” em face de Maria Edna, sob a alegação de que a representada, na data de 27 de
outubro de 2020, teria divulgado vídeo apócrifo através do Facebook, cujo conteúdo teria sido
editado com matérias negativas e pejorativas ao candidato a prefeito João Coloniezi, em
desacordo com o 57-D, da Lei n. 9.504/97.
Num. 35438866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714502625800000034569492
Número do documento: 21052714502625800000034569492

Por sentença (id. 21791016), o juízo
indeferiu a inicial pela falta de
a quo
qualificação da representada.
Sobrevieram embargos de declaração (id. 21791066), suscitando contradição do
tendo em vista que houve cumprimento integral do despacho de id. 21790816.
decisum,
Em decisão, o juízo a quo acolheu os embargos de declaração; entretanto,
extinguiu o feito sem resolução de mérito pela a perda superveniente de objeto.
Inconformada, a parte representante recorreu (id. 21791666), aduzindo, em
síntese, a reforma da sentença para o fim de condenar a representada ao pagamento de multa,
bem como determinar a remoção da publicação.
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(id. 21791816).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22128766).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via mural eletrônico
em 23/11/2020 (id. 21791616) e as razões foram protocoladas no dia 24/11/2020 (id.
21791716).
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca reforma da sentença, uma
vez que houve efetiva violação do art. 57-D, da Lei n. 9.504/97.
Ocorre que seu interesse processual não mais subsiste.
Isso porque, com o advento do pleito eleitoral no dia 15/11/2020, verifica-se a
perda do interesse processual com relação ao pedido de retirada da propaganda.
Nota-se, portanto, alteração fática superveniente prejudicial à análise do mérito,
qual seja a superveniência do pleito, prejudicando assim o interesse processual.
Cumpre salientar, que para a aplicação da multa prevista no art. 56-D, § 2º, da Lei
9504/97, é necessária que a publicação seja anônima. O que não ocorreu.
Num. 35438866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714502625800000034569492
Número do documento: 21052714502625800000034569492

Sendo assim, a única consequência possível seria a remoção das postagens;
entretanto, com o término do período de propaganda eleitoral a análise do objeto da presente
demanda resta prejudicada.
Nesse sentido, fica evidente a ausência de pressuposto de desenvolvimento do
processo, sendo imperiosa a extinção do feito sem a resolução do mérito, conforme determina
o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:
Art.
485.
O
juiz
não
resolverá
o
mérito
quando:
(
.
.
.
)

VI – Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Por fim, com o advento das eleições, bem como a inutilidade do provimento
jurisdicional, não merece provimento o recurso, mantendo-se hígida a sentença que extinguiu o
feito sem resolução de mérito.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600752-23.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDA:
MARIA EDNA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto
do Relator.
Num. 35438866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714502625800000034569492
Número do documento: 21052714502625800000034569492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714502625800000034569492
Número do documento: 21052714502625800000034569492